Tribunal: TJDFT
Processo: 0700807-84.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO.

1. Os embargos de declaração só podem ser opostos diante da ocorrência de omissão, contradição e/ou obscuridade no julgado.

2. Havendo expressa manifestação sobre a questão suscitada, rejeita-se a alegação de omissão.

3. A mera oposição de embargos de declaração é suficiente para se considerar a matéria prequestionada.

4. Negou-se provimento ao recurso.